Tribunal: TJDFT
Processo: 0701324-12.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701324-12.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESCIVALDO BRANDAO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Preparo recolhido (ID 37690866). Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu os pedidos de tutela de urgência para suspender e para arquivar qualquer expediente em trâmite na SEJUS/DF e na SEE/DF que tenha por objeto a acumulação de cargos. Entendeu o juiz a quo que não é possível auferir de plano a plausibilidade do direito invocado, sendo necessária a demonstração de vício nos procedimentos e, também, o estabelecimento do contraditório para que o Distrito Federal esclareça a impossibilidade legal de acumulação de cargos. O agravante alega que acumula licitamente os cargos de professor da Secretaria de Estado de Educação do DF e de analista de políticas públicas e gestão governamental da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal desde 2015 com a ciência e parecer favorável da Administração Pública. Afirma que em 2021, após seis anos da emissão do parecer que atestou a licitude da acumulação, a Comissão Permanente de Acumulação de Cargos da SEE/DF revisou a sua situação funcional e concluiu equivocadamente pela ilicitude da acumulação por entender não ser técnico o cargo ocupado na SEJUS/DF. Afirma, também, que há compatibilidade das funções e da carga horária e que se trata da acumulação do magistério com um cargo técnico, pois as atribuições na Secretaria de Justiça demandam complexo conhecimento técnico. Afirma, por fim, que há perigo de dano consistente na possível diminuição patrimonial se forçadamente tiver que optar por apenas um dos vínculos. Pede em tutela de urgência a suspensão do processo administrativo em trâmite na SEE/DF. É o relato. Nos termos do artigo 3o da Lei n.o 12.153/2009, “o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação”. Na hipótese, o agravante vem acumulando as funções desde 2015, conforme se observa da declaração de cumulação de ID 128446693 e teve reconhecida a legalidade da cumulação pela Comissão Permanente de Acumulação de cargos por meio do Parecer SEI-GDF n.o 1186/2020 - SEE/GAB/SUGEP/CPAC (ID 128446694). Esse entendimento foi alterado pelo Parecer Jurídico n.o 329/2021-PGCONS/PGDF/2021 - PGDF/PGCONS ao concluir que o cargo de analista passou a ser considerado como de funções generalistas, que não exigem formação técnica específica: “a simples exigência legal de educação superior ou profissional como condição de posse e exercício no cargo não pode ter o condão de direcionar de forma contundente e suficiente para trazer à conclusão no sentido de que a natureza técnica ou científica estariam presentes ao cargo”. Como se pode ver os entendimentos são claudicantes. Os posicionamentos incertos. Esse cenário exige cautela quanto ao prosseguimento do procedimento administrativo disciplinar contra o servidor, que poderá resultar em sua exclusão dos quadros de professor. Neste momento processual, em que se discute o cabimento da providência cautelar, não se está afirmando que as alegações do agravante se revestem da necessária certeza jurídica e material para concessão da medida, o que se afirma é que a questão merece análise mais aprofundada, que será possível somente após a instrução do processo judicial e manifestação das partes, quando então o julgador terá elementos suficientes para aferir as atividades desempenhadas pelo agravante. Os horários dos vínculos são compatíveis, não havendo nenhum prejuízo concreto em o agravante continuar a exercer o cargo de professor até decisão judicial exauriente. Ao contrário, a interrupção das atividades por ele exercidas, além de prejuízo ao próprio servidor, apresenta risco aos alunos que se beneficiam de suas aulas. O dano ao Distrito Federal, por outro lado, é tênue. As razões são jurídicas, não havendo risco concreto, pois em nenhum momento foi indicado ineficiência no serviço prestado pelo servidor. Ante o exposto, defiro tutela de urgência para suspender o procedimento administrativo disciplinar instaurado contra o agravante no tocante à acumulação do cargo público de professor com o de analista de políticas públicas e gestão governamental da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA